Tribunal: TJMT
Processo: 1033142-49.2024.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033142-49.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTORIA SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.933.441-56 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA NEGATIVAÇÃO RECONHECIDAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora por litigância de má-fé, ao reconhecer a regularidade da contratação de cartão de crédito, a legitimidade do débito e da negativação promovida pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência representa mera tentativa de rediscussão do mérito e reexame das provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo contradição entre os fundamentos e o dispositivo.

5.

A decisão embargada reconhece a legitimidade do débito e da negativação a partir da análise conjunta do conjunto probatório, demonstrando que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A contratação do cartão de crédito é comprovada pelo processo de adesão digital, que incluiu envio de documentos pessoais e validação por biometria facial, não se limitando à mera abertura de conta.

7.

O comprovante de entrega do cartão no endereço da embargante, aliado aos extratos de faturas e de movimentação bancária, evidencia o uso reiterado do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais e afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

8.

A realização de pagamentos parciais das faturas do cartão configura reconhecimento da dívida e da relação contratual, reforçando a inexistência da contradição alegada.

9.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, o que se verifica no acórdão embargado.

10.

A insurgência da embargante revela intuito infringente e protelatório, buscando a modificação do julgado por via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito ou reexame do conjunto probatório.

2.

Inexiste contradição quando o acórdão apresenta fundamentação clara e coerente baseada na análise conjunta das provas dos autos.

3.

A comprovação da contratação e do uso do cartão de crédito, aliada ao pagamento parcial de faturas, legitima o débito e a negativação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 373, II, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, EDcl no REsp nº 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.03.2025; TJMT, N.U nº 1000885-43.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VICTORIA SANTOS RODRIGUES contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia julgado improcedentes os pedidos iniciais e a condenado por litigância de má-fé.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado. Sustenta que a documentação apresentada pela instituição financeira – como biometria facial e documentos pessoais – refere-se unicamente à abertura de conta, não comprovando a contratação do cartão de crédito que originou o débito. Afirma que o comprovante de entrega do cartão foi assinado por terceiro e que os extratos bancários não demonstram a origem da dívida específica negativada, datada de 04/02/2023. Pede, ao final, a reforma da decisão para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei nº 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em análise, a embargante não aponta qualquer vício intrínseco ao acórdão, como uma contradição entre a fundamentação e o dispositivo. O que se percebe, com clareza, é o seu inconformismo com a conclusão adotada pela Turma Recursal e uma nítida tentativa de reexaminar o conjunto probatório, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

O acórdão embargado foi explícito e fundamentado ao concluir pela legitimidade do débito e, consequentemente, da negativação. A decisão não se baseou em provas isoladas, mas na análise conjunta e coerente de todo o acervo probatório apresentado pela instituição financeira, que se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II, do CPC).

Ficou detalhadamente assentado no voto condutor do acórdão que a contratação do cartão de crédito foi devidamente comprovada pelo processo de adesão digital, que incluiu o envio de documentos e a validação por biometria facial. Embora a embargante insista que tais procedimentos se limitaram à abertura da conta, a prova dos autos demonstrou o contrário.

O comprovante de entrega do cartão físico no mesmo endereço fornecido pela embargante nos autos (id. 274636427 – Pág. 19-20), somado ao extrato de faturas (id. 274636430) e ao extrato de movimentação da conta (id. 274636429), formam um conjunto probatório robusto e coeso. O acórdão destacou, de forma minuciosa, que a embargante realizava compras com o cartão de débito e com o cartão de crédito nos mesmos estabelecimentos comerciais, como a "Drogaria Buriti" e o "Comercial Big Bom", o que torna inverossímil a alegação de desconhecimento ou fraude.

Ademais, a análise dos extratos revela que a embargante efetuou pagamentos parciais de faturas do cartão de crédito, ato que, por si só, implica o reconhecimento da dívida e da relação contratual que ora nega. A dívida negativada, no valor de R$ 478,63, corresponde ao saldo devedor consolidado e atualizado, originado do inadimplemento que se iniciou em dezembro de 2022, conforme claramente demonstrado no extrato de faturas (id. 274636430), não havendo a contradição apontada.

O que a parte embargante busca, em verdade, é forçar uma reanálise do mérito, ignorando o vasto conjunto probatório que desmente por completo a tese inicial de desconhecimento da contratação do cartão de crédito. Ora, a decisão não foi omissa; apenas não acolheu a tese da autora por estar frontalmente desmentida por provas técnicas de alta confiabilidade.

É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em lume.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.
7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026